Tribunal: TJMT
Processo: 0008547-95.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008547-95.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 062.439.531-65 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 061.144.931-50 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 061.144.931-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

(ART. 16 DA LEI N. 10.826/03)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE
– ACOLHIMENTO

PARCIAL
– AFERIÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE DO A
PELANTE
–
PENA
REDIMENSIONADA –

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

A pena-base fixada de maneira
desproporcional
deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5
o, XLVI
, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante,
pena
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa
da sua culpabilidade
, autorizado está o proporcional recrudescimento da
sanção basilar.

Recurso
provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welington da Costa Figueiredo
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Bugres
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008547-95.2018.8.11.0008
,
conden
ando
-o pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo
de uso
restrito

(
art. 1
6
da Lei n. 10.826/03
), à
pena
de
4
(
quatro
) ano
s
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, e
20
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
,
tendo
a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária (perdimento da fiança) e prestação de serviço
s
à comunidade, a ser definida em sede de execução penal
. Além disso,
Willian da Costa Figueiredo
foi absolvido, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se
veem
no
ID

109278173
, p. 102/106
,
postula a
fixação
da pena-base no mínimo legal
, a
o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea
e exacerbada
na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Nas contrarrazões
que estão

no ID
109278173
, p. 109/119
, o
Ministério Público
almeja o desprovimento
deste
recurso
. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
constante
no ID
113599985
, opina pelo
seu

parcial provimento, tendo em vista que o aumento
realizado
na primeira fase da pena mostrou-se exacerbado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
exteriorizada

no ID
109278173
, p. 1/3
, narra os fatos desta maneira:

[
...
]

no dia 11/112/2018, por volta das 13h45, na Avenida primavera, no 1170, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, de
maneira consciente e voluntária
,
mantiveram sob sua guarda e ocultaram arma de fogo
, a saber: submetralhadora calibre 9mm AUTO,
de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme restou apurado, em decorrência as diligências do Boletim de ocorrências no 2018.374097, a qual foram presos sete indivíduos da facção criminosa Comando Vermelho, restou apurado que o denunciado Welington
evadiu-se
do cerco policial carregando a referida arma de fogo em uma bolsa.

Infere-se que a presente arma seria utilizada para a prática do delito de roubo, para resgate de presos na Cadeia Pública, dentre outras finalidades criminosas.

Na data dos fatos, o serviço de inteligência da polícia recebeu uma informação de que o acusado estaria no endereço descrito acima e que teria enterrado a arma no quintal da residência.

Ao chegar na casa dos acusados, a guarnição policial visualizou o denunciado Welington deitado em uma rede, este, ao ver os policiais tentou fugir, instante que foi detido pelos agentes. Por conseguinte, o denunciado Willian tentou retirar o acusado Welington da guarnição, momento em que foi preso. Os policiais, portanto, lograram êxito em apreender a arma de fogo, estando ela enterrada no quintal da residência.

Por fim, a arma apreendida apresentou resultado positivo para a realização de disparos com produção de tiros (Laudo de Perícia – fls. 44/45).
[
...
]
.

Destaques
no original

Não
há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas,
eis que
se
l
imit
ou a
impugnar a
aplicação da pena
, razão pela qual,
é de bom alvitre a transcrição desta parte da
sentença condenatória (
ID
109278173
, p. 91/94
)
:

[...]

Pelos fundamentos delineados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia. Assim,
ABSOLVO
o denunciado
WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
, já qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003, com arrimo no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal e
CONDENO
o
WELINGTON DA COSTA FIGUEIREDO
, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito no
artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003
.
Da dosimetria da pena
. Nos termos dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para o crime encontrado.
a) Das Circunstâncias Judiciais
.
A
culpabilidade
do acusado é bastante elevada considerando o enorme potencial ofensivo da arma que o guardava, uma
submetralhadora
9mm, Auto, conforme denota-se do termo de exibição e apreensão (fl. 10) e do laudo pericial (fls. 48/48v.). Não se olvide que ninguém mantém a posse/propriedade de uma submetralhadora para “se proteger”, sendo evidente a intenção delituosa, bem como a potencial participação deste na prática de delitos graves, tais como tráfico e roubos de grande proporção, onde se utilizam comumente esse tipo de armamento; tal circunstância não pode, absolutamente, ser ignorada
. As
circunstâncias
do crime não desfavorecem o réu, pois são próprias do mesmo. A (s)
consequência
(s) do crime não desfavorece (m) ao réu, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Nada desabona sua
conduta social
. Sem
antecedentes

criminais
, ao menos não há notícias nos autos. Os
motivos do crime
são comuns à espécie. Não há o que ser avaliado quanto ao
comportamento da vítima
. Assim, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
APLICO

a pena-base acima o mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).
b) Circunstâncias Legais:

agravantes e atenuantes
. Não há circunstância agravante, contudo, está presente as
atenuantes da menoridade e de confissão
, motivo pelo qual
REDUZO
a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
ENCONTRANDO-A em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa..
c) Das causas de Aumento e de Diminuição.
Face à inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(art. 49 do CP), para prevenção e reprovação da conduta em testilha.
Do Regime de Pena
.
FIXO
o regime
semiaberto
para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código Penal Brasileiro,
considerando a circunstância judiciai valorada de forma negativa
.
Dos benefícios albergados nos artigos 44 e 77, do Código Penal
. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 44 do Código Penal,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade aplicada,
por duas penas
restritivas de direitos, nos termos do §2o, do dispositivo supracitado. A primeira consistente em prestação pecuniária, sendo que a mesma será tratada como
perdimento da fiança
em favor da
Resolução 154 do CNJ
, cujo valor deverá ser transferido para à
conta bancária judicial dos autos de cód. 133566 (Incidente de Habilitação de Entidades em trâmite na 1a Vara desta Comarca)
, a segunda, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a qual será definida pelo juízo da execução.
Da possibilidade de recorrer em liberdade
. Em atenção às particularidades do caso,
CONCEDO
a possibilidade do(a) acusado(a) apelar em liberdade, deveras, não estão presentes os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão (art. 312 do CPP).
Da ausência de condenação indenizatória
. No presente caso não cabe à aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a infração praticada pelo réu não ocasionou nenhum dano.
DAS DETERMINAÇÕES FINAIS
. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deverão o réu condenado arcar com as custas e despesas processuais. Transitada em julgado a sentença,
ANOTE-SE
o nome dos réus no rol dos culpados e seja a arma de fogo apreendida, encaminhadas ao Comando Regional do Exército Brasileiro, do que se lançará certidão própria nos autos, nos termos do artigo 25, parágrafo único da Lei 10.826/2006.
PROCEDA-SE
a devolução da fiança, em favor do réu
WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
, mediante transferência bancária.
COMUNIQUE-SE
a condenação à Justiça Eleitoral para os efeitos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto Nacional de Identificação.
EXPEÇA-SE
oportunamente a guia de execução penal, com observância da LEP e Resolução n° 113 do CNJ.
OFICIE-SE
aos órgãos de políti
ca criminal, conforme CNGC/MT.
[...]

Destaques no original

Vê-se, pois, que o
sentenciante

agiu com acerto ao negativar a

culpabilidade do a
pelante
,
porque
realmente merece maior reprovação
o potencial ofensivo da arma, que se trata de uma submetralhadora, comumente utilizada na prática de crimes graves,
tratando-se, pois, de
justificativa idônea a exasperar a pena
inicial.
E, por conta disso, a
sanção basilar
foi fixada
em
4
(
quatro
) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa, acima do mínimo legal previsto para o crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

No entanto, impõe-se reconhecer que,
apesar
da
gravidade da culpabilidade do
apelante
,
a
sanção basilar
foi estipulada de forma

exacerbada
,
sem qualquer fundamentação,
devendo
, pois,
ser redimensionada
de modo
a
result
ar
uma

pena
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado

Nesse desiderato,
registrando que o reconhecimento de apenas uma circunstância
judicial desfavorável autoriza
o aumento da pena basilar
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de
Welington da Costa Figueiredo
,
da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal,
m
antida a aferição negativa
da
culpabilidade do
apelante
, fixo a pena-base em
3
(
três
) anos e
6
(se
is
) meses de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância
s

agravantes
a ser
em
considerada
s
; contudo, est
ão presente s a s a tenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa,
motivo pelo qual mantenho a
redução
da
pena
em
6
(
seis
)
meses
e 10 (
dez
) dias-multa,
resultando a pena
em formação em
3
(
três
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa,
que tenho por
definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena
aplicada ao apelante
, embora tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2o,
b
e
c
e § 3o
do Código Penal, em razão
não só

do
quantum

da pena
,
mas também
pela
existência de
um
a

circunstância judicial
aferida
desfavor
avelmente
a sua pessoa
.

Por derradeiro,
não obstante o magistrado tenha se equivocado ao conceder ao apelante o
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que
a sua culpabilidade não indica que a substituição seja suficiente, não preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal, mantenho a referida benesse, em virtude de se tratar de recurso exclusivo da defesa
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Welington da Costa Figueiredo
,
para redimensionar a pena-base
,
fixando a
sua pena definitiva em
3
(
três
) anos
de reclusão
, em regime inicial

semiaberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado
s
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022